Tribunal: TJES
Processo: 5000138-95.2020.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-95.2020.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TNL PCS S/A
RECORRIDO: FABRICIO JOSE GARCIA MIRANDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5000138-95.2020.8.08.0028

EMBARGANTE: OI MÓVEL S/A

EMBARGAD
O
: FABRICIO JOSÉ GARCIA MIRANDA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 6777634. Contrarrazões não apresentadas (Id.
7286617).

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id.
6777634
)
opostos pel
o
embargante/
recorr
ido
em face de
A
córdão
(Id. 6748134)
que conheceu d
o

recurso inominado interposto
interposto pelo embargado/recorrente e lhe conferiu parcial provimento,
determinando que a ré, ora embragada,
mantenha o serviço ativo
contratado pelo autor
sem pagamento de mensalidade pelo prazo de 04 anos
.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

omissão
e erro material.

A
priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em breve relato, colhe-se que o embargado adquiriu kit de antena digital (
Oi TV Livre HD
) com a ré em Dezembro de 2018, sob a premissa de que não pagaria mensalidade, estabelecendo-se ainda, a título de benefício promocional, que nos primeiros 30 (trinta) dias de assinatura teria acesso a toda a programação oferecida pela embargante e depois, caso não quisesse contratá-los, ficaria somente com os canais abertos, por tempo indeterminado. Entretanto, sustentou que os serviços foram suspensos em fevereiro de 2020 e que ainda que tivesse tentado solucionar tal imbróglio administrativamente, não obteve êxito, em que requereu em Juízo, entre outros pedidos, a continuidade do serviço até o fim do prazo firmado em contrato, qual seja, 05 (cinco) anos.

Com efeito
, em que pese a alegação d
o
embargante de que o magistrado teria
s
ido

omisso, além de ocorrer em erro material, afirmando que o prazo contratual seria de 02 (dois) anos, tais teses não prosperam, haja vista que conforme o contrato compactuado em Id.
5866650
, o prazo do serviço prestado se releva em 05 (cinco) anos e, ainda que argumente que tal documento é aleatório, precioso ressaltar o princípio da boa-fé objetiva que rege os contratos privados, em que ainda que não seja absoluta, é presumida, de modo que a alegada
má
-fé precisa ser exposta. Nesse sentido, em se tratando de relação de consumo, inverte-se o ônus da prova, de forma que a capacidade de atestar o prazo adverso àquele estipulado em contrato, pertence a ré, vez embargante, na forma do
art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, de forma que

tal incumbência poderia ser diligenciada apenas elencado o suposto contrato que estipularia o prazo de 02 (dois) anos,
o que não fez, portanto,
não cumpriu com seu ônus
.

Apenas para reforçar o entendimento, elenco jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS, RECEBIMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO E DAS SUBSEQUENTES LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR. MANTIDO, MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE É PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. 1 Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ aplica-se o Código de Defesa do consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Mesmo com
a
revogação do parágrafo único, do art. 17, da Resolução Normativa nº 195/09, e diante da ausência de vedação legal, prevalece o entendimento de que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, ainda que motivada pela inadimplência, também depende de notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de sessenta (60) dias, a fim de impedir situação excessivamente gravosa ao consumidor. 3. Não tendo sida cumpridas as normas legais previstas em lei, quando da rescisão do contrato, resta configurada a falha na prestação do serviço. 4. Ao acetar o pagamento das parcelas em atraso e receber o valor das parcelas seguintes, manifestou à seguradora inequívoca vontade de continuidade da prestação de serviços, gerando justa expectativa no beneficiário de estar assegurado de eventuais intercorrências em seu estado de saúde. A rescisão unilateral do contrato, nesses casos, fere o princípio da boa-fé objetiva contratual, dado que a ré gerou no autor a legítima expectativa de preservação do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. 5. Ainda que à resilição de contrato cumpra os requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo é necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido. 6. Resta configurada a falha na prestação do serviço, porquanto a seguradora não cumpriu as determinações legais previstas na legislação de regência quando da rescisão do contrato, uma vez que deveria ter encaminhado notificação ao beneficiário com antecedência mínima de sessenta (60) dias da rescisão do contrato, bem como observado à necessidade de continuidade do tratamento médico, visando salvaguardar sua sobrevivência.

Dessa forma
,

o
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos
mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)